Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719287-13.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO SAFRA S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME – SNG. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O Decreto-lei 911/69 prevê que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada” e o devedor se torna possuidor direto do bem. 2. O credor fiduciário é proprietário e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, estando caracterizada a sua propriedade e posse a qualquer título, inclusive como fato gerador da sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal. 3. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil disciplina que “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”. 4. A Resolução CONTRAN 320, de 05/6/2009, vigente à época dos fatos, em seus artigos 5o e 9o, preconiza que: “Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário”; (...) “Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. 5. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. 6. A responsabilidade tributária pelo IPVA persiste até que o respectivo gravame seja regularmente excluído pela instituição financeira junto ao órgão de trânsito competente, sendo insuficiente a simples baixa do gravame no SNG ou a quitação do contrato. 7. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil, 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos recorrentes no que tange à cobrança do IPVA relativo a todos os veículos listados na exordial, eis que comprovadas as baixas dos gravames anteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Afirmam que o lançamento da informação de baixa do gravame no sistema eletrônico, se consubstancia em medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJPR. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Tesheiner Cavassani, OAB/DF 38.879-A. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 59730538). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do CTN, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do CC, 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do CTB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021